Tribunal: STF
Processo: HC 63013
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-06-18
Data de publicação: 1985-06-18

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. ALEGAÇÃO DE DEMORA NA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO, O QUE
IMPEDIRIA INTERPOR O PACIENTE RECURSO ORDINÁRIO. SUA IMPROCEDENCIA,
ESTANDO O APELO EM TRAMITAÇÃO. DECRETADA PELA AUTORIDADE JUDICIAL A
PRISÃO PREVENTIVA DOS PACIENTES, NÃO MAIS CABE, A ESTA ALTURA, A
PRETENDIDA DISCUSSÃO SOBRE CUSTODIA NA FASE POLICIAL DO
PROCEDIMENTO CRIMINAL. A DETERMINAÇÃO DE BAIXA DOS AUTOS A DELEGACIA
DE POLICIA, APÓS O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA, NÃO CONSTITUI, EM
SI, CONSTRANGIMENTO  ILEGAL, MAXIME QUANDO, POSTERIORMENTE, OS
PACIENTES VIEREM A SER DENUNCIADOS. DESPACHO DE PRISÃO PREVENTIVA
QUE NÃO SE PODE TER COMO DESMOTIVADO. 'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO.